Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AÇÃO DELITUOSA FLAGRADA PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. O rol previsto no art. 226 do CPP não é taxativo, podendo, em circunstâncias diversas, ser realizado o reconhecimento de pessoa por outro meio, que não os dispostos no supracitado artigo.
4. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.
5. Recurso conhecido e não provido.